Tribunal: TJMT
Processo: 1020111-70.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020111-70.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LETICIA CRISTINA REINERS BRITO ALMEIDA - CPF: 052.259.411-50 (RECORRENTE), GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA - CPF: 018.898.321-03 (ADVOGADO), CASAFERIAS PORTAL DE HOSPEDAGEM LTDA - EPP - CNPJ: 07.617.565/0001-61 (RECORRIDO), SILMARA DE SOUZA FREITAS - CPF: 100.295.224-71 (ADVOGADO), HALLRISON SOUZA DANTAS - CPF: 018.032.747-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1020111-70.2021.8.11.0001

Origem:
PRIMEIRO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente: LETICIA CRISTINA REINERS BRITO ALMEIDA

Recorrida: CASAFERIAS PORTAL DE HOSPEDAGEM LTDA - EPP

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 07-11/11/2022

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO
INDENIZATORIA POR DANOS MORAIS
.
HOSPEDAGEM.
ALEGAÇÃO
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

DANOS MORIAS NÃO CONFIGURADOS.
AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS A AMPARAR A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DA CONSUMIDORA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
DESOBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrente LETICIA CRISTINA REINERS BRITO ALMEIDA postula reparação por danos morais, em razão de cobrança falha na prestação de serviço na hospedagem contratada para viagem de férias.

2. Narra a Recorrente que em 25/12/2019 junto com seus colegas se deslocaram a cidade de Cabo Frio/R
J, onde haviam locado um imóvel. F
ora estabelecido que o contratante chegaria pela madrugada (02h00min) e teria um responsável para a entrega das chaves do imóvel, no entanto, foram obrigados a pernoitar na rua, pois, não havia ninguém no imóvel. Ademais, o
imóvel estava em péssimas condições de limpeza e com câmeras no interior do imóvel, o que ocasionou grandes transtornos.

3. Em análise as provas dos autos não é possível verificar que os efeitos da suposta falha de prestação de serviço atingiu a Recorrente, posto que o contrato de prestação de serviço
fora
celebrado em nome de terceiro (
Aurimar
Nogueira), não há nos autos evidencia de que a Recorrida esteve na viagem, visto que não foram colacionados bilhetes aéreos –
considerando a informação de que utilizaram deslocamento aéreo até São Paulo
-
, ou qualquer prova que consubstanciasse a alegação
, não há nos vídeos colacionados a exordial nenhuma pessoa do sexo feminino que se assemelhe com o semblante da Recorrente, em comparativo com documento pessoal de identificação fornecido nos autos, as trocas de mensagens por aplicativo não demonstram nenhuma ligação ainda que indireta com a Recorrida, portanto não é possível afirmar que a mesma esteve presente.

4. Por fim,
no caso
sub examine
sequer restou comprovada a cobrança indevida ala
rdeada na exordial, não tendo
a
consumidora logrado
comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

5
.
Nota-se que tais provas são de facilíssima produção, bastando que a consumidora colacionasse aos autos
extrato financeiro demonstrando que pagou cota parte da hospedagem e ou bilhetes aéreos
, a fim de demonstrar se realmente
a Recorrente estava inserida na viagem em grupo
.

6. Desatendimento ao disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

7.
Sentença
de improcedência
mantida por fundamento diverso.

8
. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a Recorrente LETICIA CRISTINA REINERS BRITO ALMEIDA postula reparação por danos morais, em razão de cobrança falha na prestação de serviço na hospedagem contratada para viagem de férias.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

Inconformad
a
,
a
Recorrente
VANESSA DA SILVA SALES

nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada procedente, com a condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais
.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022